Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-70.2006.8.11.0093
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-70.2006.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA 500 ANOS LTDA - ME - CNPJ: 03.793.299/0001-77 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEJUMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 33.692.765/0002-70 (APELADO), ADEMIR VALENTIM GABRIEL - CPF: 345.770.251-91 (APELADO), VERA ALICE DE ABREU GABRIEL - CPF: 100.959.859-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-

PRESCRIÇ
Ã
O INTERCORRENTE

-

DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
EXTINÇÃO NA ORIGEM
-

ALEGA
DA AU
SÊNCIA DE SUSPENS
Ã
O DO
FEITO
POR UM
ANO
,
POSTERIOR
AO
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO
-
SUSPENSÃO AUTOMÁTICA
-

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
JULGAMENTO DO

RESP 1.340.553/RS (TEMAS 56
6
E 5
67
/STJ)
-

SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA

-

ALEGA
DA
AUSÊNCIA

DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA
-

PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO

-

DECISÃO
MANTIDA
.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
, o que não restou demonstrado pela Apelante na hipótese dos autos.

3
. Recurso
de
A
pelação
desprovido
. S
entença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
sentença
que se
vê
em id.
175548658 – pp. 80/86
proferida pelo
Dr. Juliano
Hermont
Hermes da Silva, MM,
Ju
i
z
de Direito
da
Comarca de Feliz Natal
,
nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de

MADEJUMBO MADEIRA LTDA

-

ME
,

ADEMIR VALENTIM GABRIEL
e

VERA ALICE DE ABREU GABRIEL
,
pela qual
foi declarada a prescrição intercorrente e extinto o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, II,
do CPC
.

Em suas razões recursais

(
id. 175548658
-
pp. 88/93
)
, o Apelante sustenta a ausência de prescrição intercorrente,
uma vez que
não houve a suspensão do andamento da
E
xecução
F
iscal por
01 (um)
a
n
o e posterior arquivamento provisório do
feito
, como também não foi observado o disposto no § 4o do art. 40 da Lei n.o 6.830/80, que condiciona o seu reconhecimento à prévia oitiva da Fazenda Pública.

A
o final,
requer
a reforma da sentença
, no sentido de que
seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do feito
,
como também
requer
o prequestionamento explicito
do
art. 40,
caput
, §§ 2o e 4o, da Lei n.o 6.830/80 e
do
art. 174,
caput
, do CTN.

Sem contrarrazões dos Apelados, apesar de intimados (id.

175548658
-
p. 11
9
).

Recurso
tempestiv
o
(
id. 175548658
-
p. 94
)
e dispensado do preparo (id. 96904997)

Sem necessidade de intervenção ministerial (Súmula 189
/
STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id.

172882746
).

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge
-se
o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora Apelante, contra
a sentença
pela qual foi
declarada e
xtinta a
E
xecução
F
iscal
inter
posta em desfavor de
MADEJUMBO MADEIRA LTDA - ME
,

ADEMIR VALENTIM GABRIEL
e

VERA ALICE DE ABREU GABRIEL
,
nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, por força do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

Constato
, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
. L
ogo, conheço do Apelo
interposto.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento
.

Como
se sabe
, a prescrição intercorrente

constitui instituto processual destinado a coibir a desídia da parte credora, a

fim de impedir o prolongamento do processo executivo de forma

indefinida. Nesse sentido, deve ser reconhecida
,
nas hipóteses em que

verificada a inércia da Fazenda Pública pelo prazo da prescrição do direito

material.

N
a esfera
das
e
xecuções fiscais, a prescrição intercorrente
encontra-se
prevista no art
.
40 e parágrafo
s,
da Lei no 6.830/80,
verbis
:

“Art. 40
.
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o
.
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o
.
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o
.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o
.
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 5o
.
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
”
(Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)

Essas disposições legais devem ser conjugadas com as Teses fixadas pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, no julgamento do REsp 1.340.553/RS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
.

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
EXECUÇÃO FISCAL
já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
EXECUÇÃO
das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
FISCAL.

Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
EXECUÇÃO FISCAL
, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente"
. 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF
, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4.
Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor OU da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
EXECUÇÃO
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
EXECUÇÃO FISCAL
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
EXECUÇÃO
. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
EXECUÇÃO FISCA
L para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda
Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
DEPOIS
de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
”
(STJ, REsp no 1.340.553/RS, Relator Ministro
Mauro Campbell,
Primeira Seção, 12/09/2018) (
g.n
.)

No presente caso, a

ação foi ajuizada

em
20/06/2006
(id.
175548657 -
p. 16),
isto é, dentro do prazo legal de 5 anos (art. 174,
caput
, do CTN), já que
o
crédito foi
constituído
em

13/05/2005
, con
forme
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n
.
o 001092/06-A
(
id.
175548657 - p. 19)
e se refere à
cobrança do crédito tributário relativo ao não recolhimento e/ou recolhimento a menor
do
ICMS declarado no GIA-ICMS eletrônico, concernente aos meses de out/2003 e
nov
/2003, no valor de R$ 5.366,43 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos)
.

O despacho citatório foi proferido em

26/06/2006
(id.
175548657 - p. 21
)
,
porém,
o mandado de citação restou infrutífer
o
,
conforme
certidão emitida pelo Oficial de Justiça
, registrando
que a parte devedora e seus representantes
haviam se mudado
para outra cidade (id
175548657 - p. 25
).

Em
24/07/2006
, o Exequente/Apelante
se
manifestou
a respeito

e
,

aduzindo
que a
E
mpresa
E
xecutada se encontra
va
encerrada
, fazia-se
necessário que
o feito

prosseguisse
contra os
seus
sócios gerentes, nos termos dos
arts
. 134 e 135 do CTN,
v
ia AR (
id
.
175548657 - pp. 28/30
)
,
o
que foi deferido em
01/08/2006
(id.
175548657 - p. 110
).

No id.
175548657 - p. 117
, datado de
22/09/2006
, foi certificad
a
a citação apernas do

E
xecutado Ademir Valentim Gabriel,
sendo devolvido o AR
da
E
xecutada Vera Alice de Abreu Gabriel pelo motivo “endereço insuficiente”.

R
egularmente citada
esta
última
em outro
endereço
apresentado pelo Exequente
,
restou
, contudo,
certificado,
em
27/11/2006
,
o
decurso de prazo sem pagamento da dívida ou oposição de Embargos à Execução (
vide
id.
175548657 - p. 125
).

A Fazenda Pública
peticio
nou
em
17/04/2007

pela
penhora
on

line
de eventuais valores
constantes
nas contas bancári
a
s dos
E
xecutados (id.
175548657 - pp. 127/129
),
o
que foi deferido em
08/05/2007
(id.
175548657 - p. 132
).

No id
.
175548657 - p. 196
, o
Extrato
do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
sinalizou
penhora d
o
valor irrisório de R$ 7,61 (sete reais e sessenta e um centavos), na conta da Executada Vera Alice de Abreu Gabriel
,

do que veio

o Exequente

a
tom
ar
ciência em 13/12/2007,
mediante
vista do processo
(id.
175548657 - p. 198
)
.

Na oportunidade,
indic
ou
bem a ser penhorado em nome dos
E
xecutados (id.
175548657 - p. 199
), cujo pedido foi deferido em
11/02/2008
(id.
175548657 - p. 201
)
, porém não
logrou
êxito na med
i
da, pois
embora tenha
sido
proced
ida a
penhora e avaliação do bem imóvel
(id.

175548657 - pp. 207/208
)
,

o 1o Cartório Extrajudicial de Sinop informou
ao Juízo que
o imóvel
de
matrícula 3.573 se encontra
va
localizado no Município de Nova Santa Helena-MT, circunscrição do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder-MT (id.
175548657 - p. 236
)
, sendo
requerida, pelo
Exequente
/Apelante

a
expedição de ofício
ao
Cartório
d
e Colíder (id.
175548657 - p. 239
),
sendo

em
20/08/2013
por este comunicado

a impossibilidade de
cumprir a determinação judicial, uma vez que os devedores não
eram
proprietários do referido imóvel (id.
175548657 - p. 251
)
.

E
m
09/10
/
20
1
4
,
foi a
t
en
d
ido
o

pleito
do Exequente
para
a
expedição de
ofícios
aos
Cartórios de Feliz Natal e de Sinop
, objetivando
a
busca de

imóveis
em nome dos
E
xecutados

(id.
175548657 - p. 277
)
, não sendo encontrado nenhum bem im
ó
vel em nome d
a Empresa Executada
e
encontra
d
os
02
(dois)
imóveis
sob
as matrículas 2.029 e 2.030
em nome dos
demais

E
xecut
a
dos,
sobre os quais, contudo, pesa
a
averbação de indisponibilidade, decretada na Execução Fiscal n.
o
2008.36.03.000500-9, movida pelo IBAMA, perante a 2a Vara Federal Subseção Judiciária de Sinop.

Após vista dos autos,
o Exequente

requereu
, em
02/02/2017
,
a expedição de
ofício
à Receita Federal
solicitando
informações dos dados referentes às transações imobiliárias
envolvendo
os
E
xecutados (id.
175548658 - pp. 78/79
)
. E
ntretanto, sem analisar a pretensão, e
m
17/04/2017
sobreveio a sentença extintiva
da Execução
(id.
175548658 - pp. 80/86
)
.

Do resumo dos

atos processuais praticados nos autos,
verifica-se qu
e,

de fato
,
a prescrição intercorrente
ocorreu
, embora o
juízo singular
não tenha apontado

devidamente
a

delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo
, pois
deixou grafado

na sentença
apenas
que:

“(...) tendo em vista o lapso temporal
da distribuição da ação e citação dos executados
(...),
sem
contudo
,
lograr êxito na solução do feito (...
)
tenho que a prescrição intercorrente consolidou-se sobre o crédito pretendid
o
”
(id.

175548658 -
p
85)
.

Diante disso é preciso
ressaltar
que
d
o primeiro momento em que constatada a não localização de bens à penhora dos
E
xecutados
, o Exequente/Apelante

tomou ciência
em

13/12/2007
, quando foi
lhe dado
vista do
dos autos
(id.
175548657 - p. 198
)
para ciência do Extrato do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores relativo à penhora
on

line

no Sistema BACENJUD, que acusou
a
penhora d
o

irrisório
valor de R$ 7,61 (sete reais e sessenta e um centavos) na conta da Executada Vera Alice de Abreu Gabriel (id.
175548657 -
p. 19
6
),
data essa
em
que
teve início
o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n
.o
6.830/80
e nos Temas Repetitivos n
.
o 566 e 567 do STJ
.

Encerrado o prazo de 1 ano de suspensão em
13/12/2008
,
teve início
autom
á
tic
o
o prazo prescricional de 5 anos
e, n
esse aspecto,
não obstante tenha o Apelante alegado que não houve a suspensão do andamento da
E
xecução fiscal por um a
n
o e posterior arquivamento provisório do feito
,
cumpre

destacar

que

o

item

3

do julgamento

do

REsp

no

1.340.553/RS
,
sob

a

sistemática

dos

recursos repetitivos

STJ
,

é
claro
no sentido de
que

a

contagem

é

automática
,

e que
“nem

o

Juiz

e

nem

a Procuradoria

da

Fazenda

Pública

são

os

senhores

do

termo

inicial

do

prazo

de

1

(um) ano

de

suspensão

previsto

no

art.

40
”.

Em suma:

havendo, ou não, petição da Fazenda Pública e havendo, ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 ano de suspensão
, após ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
, inicia-se o
prazo prescricional de 05 anos, o que no caso ocorreu
em
13/12/2008

e se consumou
em
13/12/2013
.

Denota-se que
, embora na
sentença não
tenha
m
sido
mencionad
as
as teses fixadas pelo julgamento do REsp 1.340.553/RS,
inclusive os marcos
legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, fato é que
o reconhecimento da
p
rescrição
intercorrente
deve
ser mantid
o
,

sendo
contudo

agora
aponta
dos
os
marcos que fundamentam a contagem do prazo,
tal como consignado em linhas anteriores.

Quanto
à
possibilidade de adoção de fundament
ação
divers
a
no
A
córdão
(leia-se: devido apontamento dos marcos legais)
, anote-se que
essa possibilidade
já foi recepcionada pelo
STJ, sem que reste configurado julgamento
“
extra petita
”
ou qualquer outra causa que dê ensejo à oposição de Embargos de Declaração:

“(...)
o fato de o Tribunal de origem haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...).” (
AgInt
no REsp n. 1.938.469/PR, Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. em 15/08/2022,
DJe
de 24/08/2022) (
g.n
.)

“(...)
o tema "prescrição", além de ser matéria de ordem pública
(reconhecível de ofício, porque
prequestionada
), havia sido devolvido
a esta Corte por força de tópico alegado no recurso especial, sendo certo que ‘
não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte
’
(STJ,
AgRg
no
AREsp
847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/04/2016) (...).” (AR n. 5.938/RJ, Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Seção, j. em 9/11/2022,
DJe
de 9/12/2022) (
g.n
.)

No que tange
à
alegação de
inobservância do disposto no § 4o do art. 40 da Lei n.o 6.830/80, que condiciona o seu reconhecimento à prévia oitiva da Fazenda Pública,
razão
também não assiste
a
o Apelante
.

Ai
nda que no caso versando o juízo singular tenha reconhecido e declarado a prescrição intercorrente

antes
de ouvir a Fazenda Pública, o que poderia configurar
, a
princípio
,
ofensa ao Tema 566/STJ (2a Tese), tem-se que no
j
ulgamento também do REsp 1.340.553/RS sobreveio o Tema 570 que assim dispõe:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo,

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
” (
g.n
.).

A irresignação recursal consiste na inocorrência da prescrição, porque o Juízo de origem não teria também declarado a suspensão do feito,

mas não se vislumbra dos autos a demonstração do prejuízo
, não tendo o Apelante, em suas razões recursais, apontado nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do prazo prescri
cio
nal.

Com efeito, a decisão de origem ancorou-se na Súmula 314/STJ
para fundamentar a desnecessidade de arquivamento formar do feito executivo:

“Cumpre observar ainda que em sede de execução fiscal não há
necessidade de ato formal de arquivamento, ele vai decorrer do transcurso do lapso de um ano de suspensão, sendo despiciendo o despacho que o efetive (súmula 314 do STJ)
”
(id. 175548658 - p. 84)

O entendimento jurisprudencial acima e adotado pela
sentença
ganhou
status
de
observância
o
brigatória
em razão do julgamento em sede de recursos repetitivo
s
(
REsp 1340553/RS -
Tema
s
566
e 567
)
no sentido de que
“
O
prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
(
g.n
.)
e
“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
”
(
g.n
.).

Em consequência,
conquanto haja a obrigação do magistrado em suspender a
E
xecução,
não
pode haver
preju
í
zo dessa contagem
,

me
sm
o
nas hip
ó
tese
s
em que a suspens
ã
o não seja
expressamente
pronunciada
.

Diante desse quadro, nada desabona
o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS
APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
.
Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.”
(N.U 0000550-31.2010.8.11.0044, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023